Tribunal: TJDFT
Processo: 0718004-77.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-11-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Número do processo: 0718004-77.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO BRADESCO SA AGRAVADO: ANTONIA DIAS QUIRINO FERNANDES DESPACHO Intime-se o agravante, Banco Bradesco S/A, para que se manifeste, no prazo de 5 (cinco) dias, sobre a perda superveniente do objeto do agravo em razão da prolação de sentença no processo principal. P.I. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator